Tribunal: TJDFT
Processo: 0013041-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0013041-85.2016.8.07.0007 APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDENCIA APELADO: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDENCIA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Transcorreu o prazo de suspensão dos Processos n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e n. 0013041-85.2016.8.07.0007, para a finalização da transação extrajudicial. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da realização ou não de acordo extrajudicial, no prazo comum de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora